Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. CICLOVIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou empresa pública e ente federativo, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente sofrido por ciclista em ciclovia pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pela omissão na manutenção da ciclovia que ocasionou o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando que a NOVACAP é empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e manutenção de vias públicas, que deve atuar preventivamente, independentemente de provocação específica. Precedentes.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou negligência na prestação do serviço público.
5. Laudo pericial confirmou a existência de buraco extenso e ausência de sinalização na ciclovia, em desacordo com normas da ABNT e do CTB, configurando falha na prestação do serviço público.
5.1. O obstáculo ocupava toda a largura da ciclovia, impossibilitando desvio seguro, com risco de projeção para a via de veículos, evidenciando defeito na infraestrutura e grave omissão administrativa.
6. O nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o acidente está demonstrado, afastando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O laudo técnico indicou que, mesmo em baixa velocidade, o acidente era inevitável diante das condições da via.
7. Os danos materiais foram comprovados por documentos e relatórios médicos e psicológicos. Os danos morais foram fixados com base na repercussão física e emocional do acidente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização possui legitimidade passiva em ações indenizatórias por acidentes em vias públicas. 2. A omissão na manutenção e sinalização de ciclovia pública configura responsabilidade civil subjetiva do Estado, quando demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e o dano.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186, 927, 944; CTB, art. 94; CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916351, APC no 0709858-79.2023.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024; Acórdão 1260966, APC no 0028997-45.2015.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020; Acórdão 1964343, APC no 0755191-03.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 30.01.2025; e Acórdão 1416559, APC no 0706100-69.2021.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.04.2022.